Tribunal: STF
Processo: RE 87786
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
QUE A AÇÃO MOVIDA CONTRA A EMPREGADORA, POR ACIDENTE DE TRABALHO,
NÃO A DISPENSA DO DEPOSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA RECORRER, QUE
SOMENTE SE APLICA A PREVIDENCIA SOCIAL E AS SEGURADORAS.
PRECEDENTES: RE 86.106; RE 86.401 E RE 81.784. RE NÃO CONHECIDO.